Tribunal: STF
Processo: MS 38384
Classe: MS
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-14
Data de publicação: 2022-03-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Reinaldo Pivatto formalizou mandado de segurança, com pedido de liminar, contra ato do Tribunal de Contas da União (TCU), consubstanciado no acórdão n. 9.106/2021-1ª Câmara (TC 015.837/2015-7), que julgou irregulares as contas prestadas pelo impetrante referente ao Convênio Sinconv n. 703463/2009, bem como o condenou ao ressarcimento de valores e ao pagamento de multa.



    Narra que a Fundação Cultural Assistencial do Divino Espírito Santo (Fucades) firmou convênio com o Ministério do Turismo (Convênio Sincov n. 703463/2009), com vigência de 26/05/2009 a 27/07/2009, a objetivar a realização da 173ª Festa do Divino Espírito Santo na cidade de Penha/SC.



    Alega que o objeto do mencionado ajuste foi devidamente executado.



    Sustenta não ter praticado ato ilícito e a ocorrência da prescrição, esta última em razão do decurso de dez anos desde a realização do evento.



    Informa que, “no tocante ao prazo para intento deste remédio Constitucional, destaca-se que a intimação ocorreu em 21 de setembro de 2021, bem como a inscrição de que pleiteia a retirada foi ordenada em dezembro de 2021 ao Ministério do Turismo, portanto dentro do prazo de 120 dias”.



    Requer, ao fim:



    ISTO POSTO, requer-se a Vossa Excelência que:



    1. Defira a medida liminar pleiteada, para suspender os efeitos do ato administrativo impugnado, nos termos do Art. 7º, inc. III da Lei 12.016, determinando ao Impetrado que proceda a exclusão do nome do impetrante no CADIN, bem como não execute os valores prescritos;



    2. Seja concedida a Gratuidade de Justiça nos termos do Art. 98 do Código de Processo Civil; 



    3. Ao final, conceda a ordem, para confirmar a liminar, se deferida, e declarar a nulidade do ato administrativo que determinou o ressarcimento da União mesmo após a prescrição da pretensão punitiva. 



    4. Seja o Impetrado, condenado à sucumbência, em fase de cumprimento de sentença, se favorável, nos termos do Art. 85, § 11, do NCPC, aplicado, subsidiariamente, à Lei Federal nº 12.016/09.



    A União pediu o seu ingresso no feito.



    Foram prestadas informações.



    A Procuradoria-Geral da República opinou pelo não conhecimento da impetração e, se conhecido, pela denegação da segurança.



    É o Relatório. Decido.



    2. Inicialmente, admito a entrada da União no processo.



    Reputo que a segurança deve ser denegada, tendo em vista a decadência da impetração da presente ação mandamental.



    A Lei do Mandado de Segurança, Lei n. 12.016/2006, prevê em seu art. 23 que:



    O direito de requerer mandado de segurança extinguir-se-á decorridos 120 (cento e vinte) dias, contados da ciência, pelo interessado, do ato impugnado.



    A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal é pacífica no sentido de que o prazo decadencial de cento e vinte dias conta-se, nos casos em que o impetrante participou do processo administrativo, da publicação do acórdão na imprensa oficial.



    Neste sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. ANISTIA POLÍTICA. APOSENTADORIA. TCU. CASSAÇÃO. PRAZO DECADENCIAL. TERMO INICIAL. PUBLICAÇÃO DO ATO NA IMPRENSA OFICIAL. PROCESSO DO QUAL O IMPETRANTE PARTICIPOU. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.  



     1. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que o termo inicial do prazo decadencial de 120 dias começa a fluir, para efeito de impetração do mandado de segurança nos casos em que o impetrante participou do processo administrativo, a partir da data em que o ato do Poder Público, formalmente divulgado no Diário Oficial, revela-se apto a gerar efeitos lesivos na esfera jurídica do interessado. Precedentes. 



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.



    (MS 35309 AgR, ministro Edson Fachin, DJe de 3 de fevereiro de 2020 – grifei)  



     



    Agravo regimental em mandado de segurança. Tribunal de Contas da União. Decadência. Prazo decadencial de 120 dias contados da publicação do acórdão coator. Agravo não provido. 



    1. O ato questionado consiste em acórdão do Tribunal de Contas da União, decisão que recaiu sobre uma série de recursos de reconsideração interpostos pelos interessados, entre eles, o agravante. Como o impetrante participou do processo administrativo, constituiu advogado e, inclusive, formulou pedido de reconsideração, o prazo decadencial alusivo à impetração começa a correr a partir da publicação do ato atacado na imprensa oficial. Precedentes. 



    2. O impetrante deixou fluir integralmente o prazo de 120 (cento e vinte) dias para a impetração do mandado de segurança, uma vez que, tendo sido o acórdão coator publicado em 9/7/10, somente veio a este Supremo Tribunal Federal em 5/8/11. 3. Agravo regimental não provido.



    (MS 30820 AgR, ministro Dias Toffoli, DJe de 11 de setembro de 2012 – grifei)



    Na hipótese dos autos, o acórdão impugnado (9.106/2021–1ª Câmara) foi proferido na sessão telepresencial do dia 06/04/2021 e publicado no DOU de 15/07/2021. 



    Este mandado de segurança foi formalizado em 06/12/2021, mais de cento e vinte dias contados da publicação da decisão do TCU no diário Oficial da União.



    Ressalto, por oportuno, que o impetrante constituiu procurador no processo administrativo no ano de 2016 (“79 – Documentos comprobatórios), sendo, inclusive, a causídica subscritora da petição inicial desta ação mandamental.



    Incabível acatar o argumento do impetrante constante da petição inicial de que, “no tocante ao prazo para intento deste remédio Constitucional, destaca-se que a intimação ocorreu em 21 de setembro de 2021, bem como a inscrição de que pleiteia a retirada foi ordenada em dezembro de 2021 ao Ministério do Turismo, portanto dentro do prazo de 120 dias”.



    O verdadeiro ato coator é acórdão n. 9.106/2021–1ª Câmara e a mencionada inscrição em órgão é mera decorrência da mencionada decisão do TCU. Além disso, o fato de ter sido comunicado, posteriormente, via carta com aviso de recebimento, em nada altera o entendimento desta Corte Suprema apontado alhures.



    3. Ante o exposto, denego a segurança (art. 23 da Lei n. 12.016/2009 c/c o art. 487, II, do CPC), prejudicado o pedido de liminar.



    Sem honorários advocatícios (art. 25 da Lei n. 12.016/2009 e Súmula n. 512 do Supremo Tribunal Federal).



    4. Dê-se ciência à autoridade impetrada.



    5. Preclusas as vias impugnatórias, arquivem-se.



    6. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 14 de março de 2022.  



 



Ministro NUNES MARQUES



Relator